Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753037-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 215602987) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, indeferiu consulta ao sistema Infojud. Em suas razões (ID 67220336), alega que: 1) foram esgotadas as medidas cabíveis para a localização de bens; 2) na tentativa por oficial de justiça não foi realizada penhora e avaliação; 3) dois veículos encontrados são gravado com alienação fiduciária; 4) os valores localizados no sistema Sisbajud foram transferidos para a conta remunerada de depósito judicial à disposição do juízo; 5) a quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado é admitida quando restar configurado o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial; 6) a razão de existir da execução é a satisfação da tutela executiva do credor. Requer o provimento do recurso para que seja realizada pesquisa de bens pelo sistema Infojud. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator